Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-06.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800455-06.2023.8.14.0051

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA SERIQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800455-06.2023.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA SERIQUE (ADV: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES – OAB/PA Nº 12.406)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 anos de reclusão em regime fechado e 900 dias-multa, em razão da apreensão de 111 papelotes de cocaína encontrados em sua residência. A defesa alegou nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado judicial e requereu, subsidiariamente, a isenção da pena de multa em razão de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude no ingresso domiciliar e na busca realizada pelos policiais sem mandado judicial; (ii) estabelecer a possibilidade de isenção da pena de multa por alegada insuficiência financeira do réu; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, inclusive quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso dos policiais no domicílio do réu é legítimo quando fundado em mandado de prisão preexistente, combinado com fundadas razões e flagrante delito, confirmados por odor de entorpecente, visualização de instrumentos típicos do tráfico e apreensão de substância ilícita, conforme reconhecido na jurisprudência citada.

4.

A entrada se deu com base em mandado de prisão por crime anterior (homicídio), e as circunstâncias observadas no local (odor de droga, vestígios visíveis, comportamento do corréu e apreensão de entorpecente) configuram situação de flagrante delito, afastando a tese de ilicitude.

5.

A materialidade e autoria do crime de tráfico foram demonstradas por prova robusta, incluindo laudo definitivo da substância apreendida, depoimentos testemunhais coerentes e contexto da apreensão.

6.

A pena-base foi inicialmente fixada em 8 anos, com exasperação para 9 anos pela agravante da reincidência. Contudo, de ofício, a pena foi redimensionada, considerando duas circunstâncias judiciais negativas e a fração de 1/6 por cada uma, fixando-se a pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 778 dias-multa.

7.

A isenção da pena de multa é juridicamente impossível por ausência de previsão legal, podendo, todavia, sua exigibilidade ser discutida na fase de execução penal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, HC nº 5118870-53.2024.8.09.0000, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro, j. 10.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO ROBERTO DA SILVA SERIQUE
, por intermédio de seu advogado particular,
irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos no
art.33, caput, c/c 35, ambos da Lei nº.11.343/2006
. (ID 16898682)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a sanção de
09 (nove) anos de

reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 900 (novecentos) dias-multa,
fixadas no valor unitário mínimo
(ID 16898727).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 16898679, fls. 53/54).

A defesa postulou a tese de nulidade das provas obtidas pela violação de domicílio, sustentando inexistência de justo motivo para realização da busca domiciliar.
Subsidiariamente, pugnou pela isenção da pena de multa, sob alegação de precariedade financeira para arcar com o pagamento

(ID 16898746).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 16898749.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 17115009).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA
ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR E DA BUSCA DOMICILIAR

Anoto,
não merecer guarida
a tese defensiva de nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar, sustentando que o mandado de prisão não autoriza a entrada em domicílio ou a realização de buscas sem o devido consentimento ou autorização judicial.

Pois bem, após detida análise dos autos, em especial destaque aos depoimentos colhidos em juízo, constato em uníssono, relatos informando que o corréu Elielson foi encontrado saindo da residência mencionada nos autos, após ter adquirido drogas, de um terceiro não encontrado (prenome Francisco), achadas em seu bolso, situação confirmada pelo próprio Elielson (corréu absolvido).

Na sequência, estando a porta aberta, os policiais envolvidos na operação ingressaram no imóvel, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão, e encontraram o apelante Paulo Serique no banheiro. Ressalto que os policiais foram coesos em afirmar o forte odor de drogas no interior do imóvel, e de forma harmônica descreveram haver, sobre a mesa da cozinha, prato, faca e colher com vestígios de droga, além de sacos transparentes e linha na cor amarela e laranja. Em vista disso, após revista pessoal, iniciaram busca no imóvel, com a constatação de haver, em um recipiente de ração para animais, 111 (cento e onze) papelotes, embalados em saco plástico e linhas idênticos igual aos que haviam em cima da mesa, pesando 31 gramas de Cocaína, após realização de testes químicos, conforme atestado em laudo definitivo, com fotografias anexadas (ID 16898679).

Friso, outrossim, no relato da testemunha de acusação Petruss Gantuss, a informação de existência de investigações prévias confirmando ser o apelante conhecido pela traficância, e já terem ocorridos diversas tentativas de sua prisão, todavia, infrutíferas. Sendo que foi dado cumprimento ao mandado de prisão constante no ID 16898679, fls. 16, referente ao processo 0011826-73.2018.8.14.0051, por recaptura, face a crime de Homicídio.

Em suma, o acervo probatório é harmônico, coeso e robusto no sentido de que o corréu possuía drogas em seu bolso, ao ser abordado saindo da residência do apelante, no interior desse imóvel havia forte odor de drogas, assim como, haviam vestígios de drogas à vista dos policiais no momento de cumprimento do mandado de prisão para recaptura do apelante, após diversas tentativas infrutíferas do devido cumprimento, além de informações precisas de ser o apelante atuante na comercialização de drogas.

Não há que se falar, portanto, em ilicitude, no que se refere ao ingresso domiciliar, tampouco, em relação às buscas no imóvel, estando suficientemente evidenciado nos autos a existência de justa causa para entrada na residência com finalidade de cumprimento de mandado de prisão, bem como, fundadas razões a embasar realização de busca domiciliar, que culminou na apreensão de quantidade considerável de substâncias entorpecentes embaladas e prontas para comercialização, comprovando a materialidade do delito de tráfico, no interior do imóvel.

Nestes temos, tenho por confirmar a sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROVAS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. NULIDADE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA DEMONSTRADA. PRESERVAÇÃO.

I ? Não resta comprometida a prova derivada do flagrante delito do paciente, por violação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o ingresso dos policiais no domicílio, a existência de mandado de prisão a ser cumprido, presente justificativa para a entrada na residência, realizadas investigações prévias, monitoramento, localizada grande quantidade de substância entorpecente e arma de fogo, a prisão em flagrante delito por crime permanente, a perigosidade social, gravidade do fato, a necessidade, a garantia da ordem pública a insuficiência de cautelar diversa.
II ? A existência de prova válida da materialidade e dos indícios da autoria do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a justa causa para a persecução penal em Juízo, inviabilizando o trancamento por habeas corpus, o procedimento constitucional não autoriza o mergulho aprofundado no universo dos elementos de convicção, reservado ao processo de conhecimento. ORDEM DENEGADA.

(TJ-GO 5118870-53.2024.8.09.0000, Relator: HAMILTON GOMES CARNEIRO - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024)

Nestes temos,
rejeito o pleito de nulidade das provas
e tenho por confirmar a sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

DE OFÍCIO –REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 16898727):

(...)

a) culpabilidade: analisando as provas dos autos, a culpabilidade do acusado deve ser considerada como acentuado, DESFAVORÁVEL, em razão da multifatoração da conduta. Demonstra-se no processo que o acusado não só comercializava entorpecentes, como prova a presença do corréu Elielson no local, como também preparava a substância, particionando e embalando, e é possível ainda considerar desfavorável o fato de o acusado estar de posse de substância altamente viciante (natureza da droga), capaz de criar hordas de pessoas viciadas que retiram a paz local e inviabilizam até mesmo regiões de cidades, que comumente se chamam de cracolândias (D);

(...)

f) as circunstâncias entendo por DESFAVORÁVEIS as circunstâncias do cometimento do crime, pois o acusado cometia a conduta ilícita quando ainda estava em cumprimento de pena, demonstrando desvalor pela vida em sociedade e a tranquilidade social, mesmo tendo em seu encalço a justiça criminal (D);

(...)

A situação econômica do réu não é boa.

Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) diasmulta.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência por conta da condenação nos autos 0006371- 19.2003.8.14.0051 ainda vigente, pelo que agravo a pena para 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pena que torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição.

Os dias-multa serão calculados à ordem de 1/30 do salário-mínimo vigente.

(...).

Nesse ponto, assevero escorreitas as fundamentações manejadas pelo juízo a
quo
para exasperação da reprimenda, devendo permanecer desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Contudo, apesar da defesa não aduzir reforma, em vista do efeito devolutivo que se reveste este recurso, de ofício, verifico necessidade de redimensionamento, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de cada circunstância negativa, fixando assim a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa.

Para corroborar, julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
- Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o quantum de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do quantum de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Na
2ª fase da dosimetria
, a existência da agravante da reincidência, demanda a elevação da pena em 1/6 (um sexto), ficando estipulada a sanção em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, a qual torno definitiva, em razão de ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, devendo ser cumprida em regime fechado.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pugnou pela isenção da pena de multa, o que se
afigura inviável
, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

Para corroborar, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020). (grifei)

Logo, observo
inviável o acolhimento do pleito defensivo de isenção da pena de multa, contudo, eventual isenção do pagamento destas, em razão da situação econômica do apenado,
é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução penal, no momento do adimplemento do título condenatório.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
contudo,

de ofício,
REDIMENSIONO
a pena do apelante conforme fundamentação alhures,
mantendo irretocável a sentença hostilizada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025